Tribunal: TJES
Processo: 0011182-05.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011182-05.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTHUR TOMBASCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011182-05.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTHUR TOMBASCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. DESCLASSIFICAÇÃO FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESAPARECIMENTO DE VESTÍGIOS. LAUDO DISPENSÁVEL. RECURSO DESPROVIDO1. Inviável a tese de absolvição, quando as provas dos autos evidenciam a prática do delito. Condenação mantida. 2. Desaparecidos os vestígios, já que não é exigível que a vítima fique aguardando a perícia para restabelecer a segurança de sua residência, a laudo pericial se torna dispensável, podendo ser substituída por outros meios de prova, inclusive depoimento testemunhal.
3. Recurso desprovido.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011182-05.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTHUR TOMBASCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Aduz a denúncia:

Narram as peças informativas anexas que, pela manhã do dia 12 de julho de 2021, em horário não determinado nos autos, no restaurante "Cabana do Luiz", situado na Avenida Abdo Saad, próximo ao supermercado "EPA", bairro Jardim Atlântico, neste município, o denunciado Arthur Tombasco, de forma consciente e voluntária, subtraiu para si, mediante destruição de obstáculo à subtração da coisa, 01 (uma) caixa de picolés da marca "Kibon", pertencentes ao referido estabelecimento. Segundo o presente inquérito policial, ainda, na mesma data, por volta de 15:24 horas, o denunciado retornou ao local e, de forma consciente e voluntária, tentou subtrair para si algumas luminárias da parte externa do estabelecimento, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Conforme revelam os autos, Arthur já é pessoa conhecida pelos comerciantes do bairro Jardim Atlântico em razão da prática de furtos. Assim, na referida data, o denunciado primeiramente adentrou na "Padaria Mister Pão", pretendendo subtrair mercadorias, todavia, foi repreendido por Jaqueline Alcis Menezes, gerente do estabelecimento Ato contínuo, o denunciado se dirigiu ao restaurante "Cabana do Luiz", localizado em frente à "Padaria Mister Pão", e, aproveitando-se do fato de o estabelecimento estar fechado naquele horário, arrombou uma das janelas, lançando uma pedra contra o vidro, quebrando-o e conseguindo, assim, ter acesso ao interior do comércio. Consta que tal ação foi visualizada por Jaqueline, que acionou a Polícia Militar e avisou ao Sr. Luis Carlos Modenesi, pai de Ricardo Modenesi, proprietário do estabelecimento, sobre o ocorrido. No entanto, antes da chegada dos agentes da lei, o denunciado conseguiu subtrair alguns picolés da marca "Kibon", comercializados pelo estabelecimento, e' empreender fuga. Constatado o furto, o proprietário Ricardo Modenesi providenciou o conserto provisório da janela quebrada. Exsurge dos autos que, horas depois, Arthur retornou à "Cabana 410 Luiz", tentando forçar, sem sucesso, a mesma janela que quebrara mais cedo. Por não ter conseguido ingressar novamente no interior do estabelecimento, o denunciado iniciou a subtração de luminárias existentes na área externa do restaurante, sendo, entretanto, detido por populares que presenciaram os fatos, dentre os quais um Tenente da Polícia Militar, que, em seguida, solicitou reforço policial para a prisão do denunciado.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi condenado pela prática do delito de furto qualificado (artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos e

04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 155, §4º, inciso I, e 155, caput, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, todos Código Penal.

Inconteste a autoria e a materialidade do delito.

Quanto ao pedido de desclassificação do delito para a figura simples, ante a ausência de exame de local de arrombamento, entendo que melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, conforme relato da testemunha Ricardo Modenesi, proprietário do restaurante “Cabana do Luiz”, que:

[...]
que se recorda dos fatos; que de madrugado o réu tinha feito uma tentativa e acionou o alarme; que pela manha o réu entrou, forçando a porta e subtraiu uma caixa de sorvetes; que ele tem problemas com drogas e tem dado trabalho há muitos anos; que na terceira vez o réu quebrou o vidro da janela; que foram três vezes no intervalo de poucas horas; que o réu já vinha furtando porções dos clientes e incomoda os clientes e clientes locais; que o réu estava fazendo a mesma coisa na padaria; que dessa vez ele foi coibido por populares, inclusive Jaqueline da padaria; que a situação estava no limite e ele fazia isso por ser usuário de drogas e passava lá sempre alterado e importunando os clientes; que vários comerciantes já foram vítimas de furtos e roubos; que a polícia foi na segunda vez, mas o réu já tinha se evadido; que a terceira vez ele foi contido por populares e a polícia o prendeu; que o vidro da janela teve que mandar consertar logo, no mesmo dia, porque o restaurante fica na avenida; que ficou vidro no chão e tirou foto do vidro, mas não pode aguardar a perícia; que na terceira vez ele foi contido antes de furtar algo e a janela quebrada; que o réu é velho conhecido da vizinhança por fazer essas coisas; que resolveu representar pois não estava tendo sossego, pois ele perturbava a tranquilidade; que sabe que foi o réu na segunda vez pois a jaqueline da padaria ligou para o depoente falando do réu e ela viu o réu lá, mas quando a polícia chegou ele tinha se evadido e a caixa do picolé estava na esquina; que consertou o vidro e no mesmo dia de tarde, o réu quebrou o vidro de novo e foi contido por populares; que depois que foi preso, nunca mais teve esses problemas. [...]

Inicialmente, imperioso se faz destacar a possibilidade de aplicação da qualificadora de destruição/rompimento de obstáculo, sem que haja o laudo pericial, quando ocorre o desaparecimento dos vestígios, uma vez que o artigo 167 do Código de Processo Penal, para tanto, autoriza a supressão pela prova testemunhal, o que ocorreu
in casu
, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.I -
Conforme ressaltado pelo Tribunal estadual, "a orientação jurisprudencial se pauta no sentido de ser possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando os vestígios do delito tenham desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo; hipótese dos autos, em que o réu não foi capturado em flagrante delito"
.II - Na espécie, apesar de não realizado o exame pericial, constatou o Tribunal local que "a vítima e a testemunha foram uníssonas em relatar que o portão era guarnecido comum cadeado que veio a ser rompido para que o agente lograsse o acesso ao interior do estabelecimento", destacando-se ainda "que o próprio apelante admitiu na fase inquisitiva ter arrebentado os cadeados e a porta do imóvel usando uma viga de ferro", não havendo falar-se na exclusão da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do CP. Precedentes.III - Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 800.822/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITUOSA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESAPARECIMENTO DE VESTÍGIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME PERICIAL. SUFICIENTE A COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Incabível a aplicação do princípio da insignificância em relação ao primeiro fato descrito na denúncia, uma vez que o valor da res furtiva - um tênis e um aparelho de DVD, avaliados em R$ 130,00 - não pode ser considerado ínfimo, além de o réu responder por vários outros crimes contra o patrimônio, o que denota a maior reprovabilidade do comportamento. 2.
A jurisprudência tem se orientado pela possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, como no caso dos autos em que foi violada a porta da residência, não sendo razoável a exigência de que a vítima mantenha a cena do crime intacta até o comparecimento da perícia no local, colocando-se em situação de risco.
Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1492641 RS 2014/0288116-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2015)

Desta feita, impossível acolher o pleito desclassificatório formulado pela defesa.

Ante o exposto
, nego provimento
ao recurso.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)